Tribunal: TCU
Processo: 019.328/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer o funcionamento da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, suas principais ações e riscos subjacentes e, assim, contribuir para a definição da estratégia de controle sobre o desporto educacional.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de levantamento, com o objetivo de conhecer a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), seu funcionamento, bem como mapear os riscos presentes nos processos de trabalho que demandem futuras fiscalizações. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, por ter cumprido seus objetivos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, para a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), ao Ministério do Esporte (ME), à Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.